Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718178-14.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONES FERREIRA MACIEL DA CRUZ APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu DIONES FERREIRA MACIEL DA CRUZ contra a parte Autora BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que, preliminarmente, i) indeferiu a gratuidade de justiça ao Réu, ora Apelante, DIONES FERREIRA MACIEL DA CRUZ; ii) conformou a concessão de liminar; iii) rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e; no mérito, iv) julgou procedente os pedidos autorais e; v) improcedentes os pedidos reconvencionais. A Apelante renova o pedido de concessão de gratuidade de justiça, para apreciação em sede recursal, momento em que junta documentos aos fins de comprovar sua situação de hipossuficiência, dentre eles: i) recibo de pagamento do mês de Novembro de 2019; ii) CTPS com registro mais recente datando de JAN/2018 e; iii) comprovante de ausência de declaração de IRPF, em DEZ/2019. É o relatório. Verifica-se insuficientes os documentos juntados pelo Apelante. O constituinte originário erigiu como direito fundamental a assistência jurídica integral e gratuita, compreendendo a dispensa do pagamento das despesas processuais àqueles comprovadamente desprovidos de recursos financeiros para este desiderato, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Carta Magna. Ao exigir a necessidade de comprovação do estado de pobreza, para a obter o benefício da justiça gratuita, o regramento constitucional supra estabeleceu que a declaração de hipossuficiência econômica é detentora, apenas, de presunção relativa. Incumbindo este ônus probatório à parte que o pleiteia. O teor do Art. 99, § 3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para a concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Contudo, referida declaração reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da interpretação conjunta e sistêmica do Art. 99, § 2o, c/c, o Art. 100, ambos, do CPC, com esteio no regramento constitucional retro, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. Desta feita, intime-se a parte Apelante DIONES FERREIRA MACIEL DA CRUZ para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, juntar comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras (poupança); de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, c/c, art. 101, § 2o, ambos do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2020 08:40:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador